Tribunal: TJDFT
Processo: 0755327-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO À VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que, em avaliação biopsicossocial, considerou candidato inapto a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova pré-constituída suficiente a demonstrar direito líquido e certo ao enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência, apto a afastar o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, ou se a hipótese demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação biopsicossocial administrativa concluiu pela ausência dos requisitos legais para o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência, apontando inexistência de prejuízo de linguagem, deficiência intelectual ou limitações funcionais persistentes. 4. Os laudos médicos e neuropsicológicos apresentados pelo próprio impetrante revelam inconsistências e contradições relevantes acerca do diagnóstico de transtorno de espectro autista, com conclusões divergentes em curto intervalo temporal, sem justificativa clínica adequada para alteração diagnóstica. 5. A discrepância entre os documentos técnicos compromete a certeza quanto ao enquadramento da condição clínica como deficiência para fins de reserva de vaga em certame público. 6. O edital do processo seletivo condiciona o reconhecimento da deficiência à observância dos critérios legais previstos na Lei Distrital no 4.317/2009, especialmente quanto à caracterização do transtorno de espectro autista. 7. A necessidade de prova pericial médica para esclarecimento da condição alegada evidencia a ausência de direito líquido e certo comprovado de plano. 8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, não podendo ser utilizado apenas como meio de obtenção de maior celeridade processual. 9. Situações que demandam instrução probatória devem ser submetidas às vias ordinárias, nas quais é possível, se presentes os requisitos legais, a concessão de tutela de urgência. 10. Mantém-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança diante da inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 4.317/2009, art. 5o, inc. VI. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0738155-85.2025.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 17.10.2025. TJDFT, APC, 0724679-77.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.08.2025.